Tribunal: TJPA
Processo: 0839121-05.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839121-05.2023.8.14.0301

APELANTE: JOELMA TENORIO RODRIGUES

APELADO: EDMILSON BRITO RODRIGUES, MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: REGINA MARCIA DE CARVALHO CHAVES BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. ANÁLISE DE MÉRITO PREMATURA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E REGULAR PROCESSAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Joelma Tenório Rodrigues para anular sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança e determinou o retorno dos autos à origem para regular processamento. A impetrante buscava garantir nomeação e posse em cargo público após alegada exclusão indevida do certame, sustentando ausência de notificação pessoal da convocação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válido o indeferimento liminar da petição inicial de mandado de segurança com fundamento na ausência de prova pré-constituída, quando a decisão judicial adentra o mérito da controvérsia sem prévia formação do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança não pode se fundamentar em juízo de mérito acerca da existência ou não de direito líquido e certo.

4. A presença de documentação mínima apta a subsidiar a análise da pretensão impede o indeferimento imediato da inicial, ainda que se questione a suficiência da prova.

5. O exame sobre a existência de direito líquido e certo deve ocorrer após o regular processamento do feito, com observância do contraditório, manifestação da autoridade coatora e do Ministério Público.

6. A jurisprudência do STJ veda o indeferimento da inicial do mandado de segurança por razões meritórias, especialmente quando desnecessária dilação probatória.

7. O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já analisados, sem apresentar elementos capazes de infirmar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É inadmissível o indeferimento liminar da petição inicial de mandado de segurança com fundamento em juízo de mérito sobre o direito líquido e certo.

2.

A existência de prova pré-constituída suficiente para análise inicial impede o indeferimento da inicial sem o regular processamento do feito.

3.

O exame do direito alegado no mandado de segurança deve ocorrer após a formação do contraditório e a instrução mínima prevista em lei.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Lei nº 12.016/2009, arts. 7º e 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 52.671/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 17.06.2019, DJe 25.06.2019.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por JOELMA TENÓRIO RODRIGUES para anular a sentença que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau para processamento do writ.

Em suas razões recursais, sustenta o Município de Belém não haver ilegalidade na sentença anulada, tendo em vista que o juízo negativo quanto ao direito líquido e certo independe da instauração da relação processual.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante pretende a reforma da decisão monocrática que anulou a sentença que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança e determinou o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau para processamento do writ.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos anteriormente, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do decisum ora recorrido.

A controvérsia reside na regularidade do indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança, sem a oitiva da autoridade coatora e sem a formação do contraditório, sob a alegação de ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo.

Conforme consta nos autos, a impetrante/apelante ajuizou mandado de segurança visando garantir sua nomeação e posse no cargo de Técnico Pedagógico – MAG.08, para o qual foi aprovada no cadastro de reserva do concurso regido pelo Edital nº 002/2020 – PMB/SEMEC.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Município em 22/12/2022, mas a apelante relatou que só teve ciência do ato em 27/03/2023, quando já havia transcorrido o prazo para a apresentação, sendo então excluída do certame.

Alegou que, embora tenha mantido seus dados atualizados junto à Administração, não recebeu qualquer notificação complementar, o que comprometeria a legalidade do ato administrativo.

A sentença indeferiu liminarmente a petição inicial sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída, afirmando que os documentos anexados não comprovariam, de forma inequívoca, a ilegalidade do ato de exclusão e que o edital previa expressamente que a única forma válida de convocação seria por meio de publicação no Diário Oficial.

Todavia, verifico que a decisão impugnada adentrou o mérito da impetração, o que inviabiliza o indeferimento liminar da petição inicial, devendo o processo seguir seu curso regular.

Com efeito, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que não se admite o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança com base em juízo de valor sobre o mérito da demanda, especialmente em hipóteses em que estão presentes os requisitos formais de admissibilidade da ação e a existência de documentação mínima capaz de subsidiar a análise do direito alegado:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. RAZÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXISTÊNCIA.

1. Consoante o entendimento desta Corte, é inadmissível o

indeferimento da petição inicial do mandado de segurança com base em

questões de mérito.

2. Não sendo necessária a dilação probatória, por serem as provas

juntadas aos autos suficientes para a análise do pedido formulado,

não deve o writ ser indeferido liminarmente.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS n. 52.671/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 25/6/2019.)

Portanto, eventual juízo negativo quanto à existência de direito líquido e certo deve ser objeto de sentença de mérito, após o contraditório e o regular trâmite do feito, inclusive com manifestação da autoridade coatora e do Ministério Público, nos termos dos arts. 7º e 12 da Lei Federal nº 12.016/2009.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelas partes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026